Tribunal: TJES
Processo: 5003679-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003679-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILO CHRISTIAN LIMA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Camilo Christian Lima contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 5002279-98.2026.8.08.0021, em que o paciente responde, em tese, pelos crimes dos arts. 180, 307 e 311, § 2º, III, do Código Penal, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sustentou-se ausência de fundamentação concreta da custódia, condições pessoais favoráveis e violação ao princípio da homogeneidade, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi inicialmente deferida, mas, no julgamento de mérito, a ordem foi denegada, com cassação da medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) saber se são cabíveis, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A custódia cautelar está fundada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na condução de veículo com chassi e placas adulterados, com restrição de furto/roubo, bem como na identificação falsa do paciente perante a abordagem policial.
5. A utilização de nome e CPF de terceiro, aliada à alegação de que o paciente acreditava estar foragido, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade de preservação da ordem pública.
6. As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente figura como réu em outra ação penal por tráfico de drogas, além de existir mandado de busca e apreensão para internação-sanção pendente de cumprimento, circunstâncias aptas a demonstrar risco de reiteração delitiva.
7. A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera, por demandar juízo antecipado sobre eventual condenação e regime de cumprimento de pena, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, ausente manifesta desproporcionalidade.
9. As condições pessoais favoráveis, isoladamente, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida, mostrando-se insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº: 5003679-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: CAMILO CHRISTIAN LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Vinter Polcheira em favor de
CAMILO CHRISTIAN LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O presente
writ
insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal nº 5002279-98.2026.8.08.0021, na qual o paciente é processado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, 307, 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal, e artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, alegando que o juízo embasou-se apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, suscitando ainda violação ao princípio da homogeneidade. Requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi inicialmente deferido por este Relator, determinando-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A autoridade coatora prestou informações ID 18752538.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, requerendo a cassação da liminar outrora deferida.

Pois bem.

Em que pese o deferimento liminar proferido em sede de cognição sumária, em análise aprofundada dos autos, instruída pelas informações prestadas pelo juízo
a quo,
impõe-se a denegação da ordem e a respectiva cassação da medida de urgência.

Explico.

É cediço que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ancorada em elementos fáticos concretos extraídos dos autos originários.

Extrai-se dos elementos coligidos que o paciente foi flagrado conduzindo o veículo Fiat Fastback Impetus, com chassi e placas adulterados, constando restrição de furto/roubo oriunda do Estado do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, identificou-se falsamente, utilizando o nome e o CPF do irmão Hans Gustavo Lima, confessando posteriormente que mentiu por acreditar estar foragido da Justiça, extrai-se ainda que o paciente trazia consigo, ainda, porção de substância entorpecente.

A gravidade concreta das condutas revela patente desrespeito às instituições estatais, evidenciados pelo uso de falsa identidade para burlar a fiscalização e tentar ocultar
status
de foragido.

Ademais, resta inequívoco o risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
), através das informações prestadas pela autoridade coatora atestam que o paciente figura como réu em outra ação penal (nº 5013170-39.2025.8.08.0014) por tráfico de drogas.

Soma-se a isso também, a existência de mandado de busca e apreensão para internação-sanção pendente de cumprimento, expedido pela Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES.

O histórico demonstra inclinação à prática delituosa e insubordinação aos ditames legais, justificando a imposição da medida extrema para interromper atuação criminosa e resguardar a ordem pública.

A reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Eis transcrito o entendimento:

“
(...) A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. (STJ - AgRg no HC: 917174 CE 2024/0191886-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)”

Sendo assim, se torna inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que mostra-se prematuro, na via estreita do
habeas corpus
, realizar prognose acerca de regime prisional a ser fixado em eventual condenação, inexistindo desproporcionalidade manifesta na custódia.

Por fim, existindo fundamentos concretos para a decretação da preventiva, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Condições pessoais favoráveis, isoladamente, carecem de condão para garantir liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do diploma processual.

Eis o entendimento:

“
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os elementos do periculum libertatis, como a gravidade concreta do crime e a possível fuga do distrito da culpa, dada a nacionalidade paraguaia do paciente. (STJ - RHC: 204560 PR 2024/0354312-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus,
DENEGO A ORDEM
pleiteada e
CASSO
a liminar anteriormente deferida, restabelecendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.